Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TEMA 1253 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual decorrente de sentença coletiva, após análise da interrupção e retomada do prazo prescricional conforme o Decreto no 20.910/1932 e o Tema 1253 do STJ. O recurso busca sanar supostas omissões relativas à tramitação da execução coletiva e à análise de dispositivos legais sobre prescrição, bem como promover o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da prescrição da pretensão executória individual; e (ii) estabelecer se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o acórdão embargado examinou de forma expressa a interrupção da prescrição pelo ajuizamento do cumprimento coletivo da sentença, bem como a retomada do prazo pela metade após o último ato interruptivo, conforme arts. 8o e 9o do Decreto no 20.910/1932 e entendimento consolidado do STJ (Tema 1253).
4. O voto registrou que a existência de execução coletiva em trâmite não suspende indefinidamente o prazo prescricional, pois a sistemática aplicada determina apenas a interrupção e posterior recontagem reduzida do prazo, rejeitando a tese de suspensão enquanto perdurar o cumprimento coletivo.
5. O colegiado assentou que todos os fundamentos jurídicos pertinentes foram enfrentados e que não há necessidade de rebater individualmente cada argumento, bastando motivação suficiente para resolver a controvérsia, o que foi observado no acórdão embargado.
6. O pedido de prequestionamento é rejeitado, pois as matérias foram devidamente analisadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos citados, o que atende à orientação dos tribunais superiores.
7. Conclui-se que os embargos visam rediscutir matéria já decidida, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição pelo ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença não gera suspensão indefinida do prazo, que volta a correr pela metade após o último ato interruptivo, nos termos do Decreto no 20.910/1932. 2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impede o manejo dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto no 20.910/1932, arts. 8o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 1253 e 880.